Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713495-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIK NOGUEIRA DE BARROS RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Nada a prover quanto a petição de ID 18252191 em virtude da decisão combatida expressamente decidir que: No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o comprovante pagamento do preparo recursal (ID 18116543 e 18116544), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, bem como ausentes as guias respectivas. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 1 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator